Tribunal: TJBA
Processo: 8000110-11.2024.8.05.0096
Classe: Apelação
Relator(a): GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão julgador: GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000110-11.2024.8.05.0096

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO MANTENEDOR DE ENSINO SUPERIOR DA BAHIA LTDA - ME

Advogado(s)
:
RODRIGO BORGES VAZ DA SILVA, SAULO VELOSO SILVA

APELADO: VICTOR HUGO DE SOUZA PINTO LIMA

Advogado(s)
:
FELIPE FERREIRA CERQUEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. MATRÍCULA CONCOMITANTE EM TCC I E TCC II. AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA (ART. 207 DA CF). LIMITES. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. BOA-FÉ OBJETIVA. TEORIA DO FATO CONSUMADO. SITUAÇÃO FÁTICA CONSOLIDADA. CONCLUSÃO DO CURSO. INSCRIÇÃO NA OAB. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Caso em exame

Recurso de apelação interposto por instituição de ensino superior contra sentença que julgou procedente ação ajuizada por aluno concluinte de curso de Direito, para assegurar matrícula concomitante nas disciplinas TCC I e TCC II, bem como condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais.

Questão em discussão

(i) Definir se a autonomia didático-científica da instituição de ensino autoriza a recusa de matrícula concomitante em disciplinas com relação de pré-requisito; (ii) Verificar a incidência dos princípios da razoabilidade e da boa-fé objetiva na conduta da instituição;(iii) Analisar a aplicabilidade da teoria do fato consumado diante da consolidação da situação fática;(iv) Examinar a configuração e o quantum dos danos morais.

Razões de decidir

A autonomia universitária prevista no art. 207 da Constituição Federal não possui caráter absoluto, devendo ser exercida em harmonia com os direitos fundamentais do estudante, especialmente o direito à educação e ao livre exercício profissional.

A negativa de matrícula simultânea, no caso concreto, revelou-se medida desproporcional, pois implicaria atraso injustificado na conclusão do curso por aluno concluinte já aprovado no Exame da OAB.

Configura violação à boa-fé objetiva a conduta contraditória da instituição, que inicialmente sinalizou positivamente quanto à possibilidade de matrícula concomitante.

Aplicação da teoria do fato consumado, tendo em vista que o aluno cursou e foi aprovado nas disciplinas, concluiu o curso e obteve inscrição na OAB, sendo inviável a desconstituição da situação consolidada.

O dano moral restou caracterizado pela angústia e insegurança causadas ao aluno na fase final do curso, ultrapassando o mero aborrecimento.

O valor da indenização fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais) atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não comportando majoração.

Dispositivo e tese

Recurso conhecido e não provido.

Tese: A autonomia universitária não é absoluta, devendo ser mitigada quando sua aplicação rígida implicar violação aos princípios da razoabilidade e da boa-fé objetiva, especialmente em hipóteses em que a situação fática já se encontra consolidada, sendo cabível a aplicação da teoria do fato consumado.

Tese de julgamento

A autonomia didático-científica das instituições de ensino encontra limites nos direitos fundamentais do estudante e nos princípios da razoabilidade e boa-fé objetiva.

É cabível a aplicação da teoria do fato consumado em hipóteses de consolidação da situação acadêmica amparada por decisão judicial.

A recusa injustificada de ato administrativo educacional pode ensejar indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados:

CF: art. 5º, V e X; art. 207; CC: arts. 186 e 422; CDC: arts. 6º, VI, e 14; CPC: art. 85, §11

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Processo nº
8000110-11.2024.8.05.0096
, em que figuram como Apelante o
INSTITUTO MANTEDOR DE ENSINO SUPERIOR DA BAHIA LTDA – ME
e como Apelado
VICTOR HUGO DE SOUZA PINTO LIMA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, data registrada no sistema
.

Desª. Graça Marina Vieira Furtado

Relatora

GMVF 09